Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FUNDOS PRIVADOS. PARÂMETROS DE CORREÇÃO. ANALOGIA. INADMISSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Ante a comprovação de que a situação econômica da parte não lhe permite, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, arcar com as despesas do processo, devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos na Instância ordinária.

2. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.

3. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao fundo PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Preliminar acolhida.

4. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no fundo PASEP, sob a custódia do Banco do Brasil S.A., e de discussão de eventual má gestão dos recursos repassados pela União às contas individuais, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

5. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

6. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar no 08/1970 não ostenta viés previdenciário.

7. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam aos critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor.

8. Recurso não provido.